Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716284-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, BENIVALDO PEREIRA LISBOA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para as medidas cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 6 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator